Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-07.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-07.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato bancário não comprovado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e da forma de repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. A indenização por danos morais deve ser fixada em quantia que assegure justa compensação à parte lesada e exerça função pedagógica, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Os descontos realizados no benefício previdenciário, sem contrato válido, atingem verba alimentar de pessoa hipossuficiente, configurando dano moral indenizável. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes desta Terceira Câmara Cível.
5. Quanto à repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é cabível em hipóteses de má-fé do fornecedor, segundo jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS). Considerando que os descontos decorreram de contratação inexistente, resta caracterizada a má-fé e a violação à boa-fé objetiva, impondo-se a restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação da indenização por danos morais em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorada para R$ 10.000,00 quando configurada a gravidade da conduta. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando caracterizada má-fé da instituição financeira, ainda que a contratação não tenha sido comprovada.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 876; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/RS (STJ); TJBA, Apelação nº 8000156-6.2020.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000292-07.2020.8.05.0041
, em que é Apelante
JOSEFA CORDEIRO DA SILVA

e

Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator